Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. “QUANTUM” DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo diante da palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. A ameaça proferida pelo apelante contra a vítima e o temor nela incutido ficaram robustamente demonstrados pelo conjunto probatório produzido, especialmente a palavra da vítima, na fase administrativa e em juízo, corroborada pelo depoimento do filho da ofendida, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).
4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do crime quando a vítima teve um dos seus dedos da mão esquerda fraturado, e necessitou de intervenção cirúrgica para a sua reparação, pois as consequências extrapolaram às previstas no tipo.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.